Tribunal: TJPA
Processo: 0023743-48.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023743-48.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS

APELANTE: ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0023743-48.2014.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.

EMBARGANTE
:
MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS
.

ADVOGADO PARTICULAR: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE, OAB/PE 33.626

EMBARGADO
: ACÓRDÃO Nº. 20268320 (DJE 05/08/2024).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO APELO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

36
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
29
de
outubro
de 2024 e término no dia 0
5
de novem
bro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
05
de
novembro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS
, através de advogado particular, objetivando reformar o acórdão de nº. 20268320 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação interposto pela Defesa do acusado, lhe concedendo parcial provimento, alterando a pena do acusado para 18 (dezoito) anos de reclusão em regime Fechado.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 5401/5415, ID nº 21397404), a Defesa pugna pela reforma do Acórdão objurgado, alegando haver contradição ou omissão por parte desse E. TJPA, uma vez que a condenação do ora embargante é contrária às provas colhidas na fase judicial, pois teria se dado apenas com base nas provas colhidas na fase inquisitiva, bem como enfatiza acerca da ausência de fundamentação no Acórdão recorrido quando da análise das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, o que justificaria a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nesta Superior Instância (fls. 5419/5422, ID nº 22583192), a Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos no artigo 619 do CPP.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS, objetivando reformar o acórdão de nº. 20268320.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradição e omissão a ser sanada, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Considerando o teor do acórdão de ID 20268320, verifica-se que não há nenhuma contradição ou omissão a ser sanada no referido
decisum,
tendo em vista que as alegações arguidas pela defesa foram devidamente analisadas e rechaçadas por esse E. Tribunal de forma lógica, razão pela qual se mostra inadmissível a reanálise das alegações reiteradas por ocasião dos presentes embargos.

No caso dos autos, ressai evidente que a pretensão do Embargante não é outra, senão a reanálise da matéria, eis que, verdadeiramente, não se aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade. A argumentação, portanto, consiste em verdadeiro aditamento extemporâneo das razões da apelação a pretexto de prequestionar a matéria.

Logo, constata-se que foram esclarecidos todos os pontos levantados em sede de Apelação Penal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, em nada retificando o
decisum.

Assim, o embargante utiliza argumentos que refletem, na verdade, inconformismo com o teor do Acórdão recorrido, pretendendo, de fato, modificar o conteúdo decisório, o que não se admite em razão dos estreitos limites da presente via.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, que em sede de recurso de apelação, manteve a decisão do júri popular, bem como alterou sua pena definitiva para 18 anos de reclusão, no regime Fechado.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 06/11/2024